Tribunal: TJMT
Processo: 1017567-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017567-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Contra a mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JADILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 702.253.202-82 (PACIENTE), JADILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 702.253.202-82 (PACIENTE), MARCIA DE LIMA BEZERRA - CPF: 080.967.214-61 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- VIAS DE FATO - PRISÃO PREVENTIVA - ARBITRAMENTO DA FIANÇA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA - REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - SEGREGAÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DA FIANÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DISPENSA DA FIANÇA JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA.

“Comprovada a hipossuficiência do paciente, o qual está desempregado e é assistido pela Defensoria Pública, revela-se possível a dispensa do pagamento de fiança.”
(TJMT, HC

nº 1015374-32.2018.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017567-44.2023.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE (S):

DR.ª JOSIANE ALVES BARROS – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE (S):

JADILSON DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JADILSON DA SILVA SANTOS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª

Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde,

nos autos de incidente processual (PJE N.U. 1006434-64.2023.8.11.0045), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), pelo cometimento, em tese, de vias de fato – art. 21 da Lei nº 3.688/1941 – (fls. 97/102 – ID 177150668).

A impetrante sustenta que o paciente

“não possui condições econômicas no momento para pagar o valor arbitrado a título de fiança”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (fls. 3/13 – ID 177150667), com documentos (ID’s 177150668/177150675).

O pedido liminar foi deferido em plantão judiciário (ID 177238183).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS
– CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.68811941 c/c Lei nº 11.340/06) –
Pedido de Afastamento da Fiança – Comprovada Hipossuficiência do Paciente – Possibilidade – Inteligência do § 1º, inciso I, do art. 325, combinado com o art. 350, ambos do CPP – Parecer pela concessão da ordem em definitivo.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 179824688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade provisória a paciente sem fiança e mantidas as medidas cautelares alternativas impostas pelo juiz da causa, nos seguintes termos:

“O Juízo singular fixou fiança no valor de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais).

Todavia, o paciente está representado pela Defensoria Pública e declarou, na Delegacia de Polícia, exercer profissão de serviços gerais com renda de R$1.322,00 (mil, trezentos e vinte e dois reais), residir em imóvel alugado, ser arrimo de família e não possuir bens [móveis e ou imóveis], bem como ter depósito em conta bancária, cujo valor não foi apurado ou sequer especificado.

Registre-se, ainda, que o paciente teria sido admitido recentemente na empresa
“Azul Transportes e Aviamentos LTDA”
,
“não tendo, sequer, recebido seu primeiro salário”
, conforme assertiva da defensora pública Josiane Alves Barros, sob seu grau e fé (CPC/2015, art. 5º; CPP, art. 3).

A declaração do paciente sobre ter depósito bancário não enseja a fixação de fiança quando sua situação social [anão possuidor de bens móveis/imóveis, recentemente admitido profissionalmente e arrimo de família] induz hipossuficiência econômica, a autorizar dispensa, à luz do art. 350 do CPP, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020).

No mesmo sentido, colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a hipossuficiência do paciente, o qual está desempregado e é assistido pela Defensoria Pública, revela-se possível a dispensa do pagamento de fiança.”
(HC

nº 1015374-32.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal –

22.1.2019)”
(ID 177238183).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança,

mantidas as medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023